Tribunal: CARF
Processo: 10280.722623/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722623/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.539 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/08/2010
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à
exportação é de (7) sete dias, contados da data em que as mesmas forem
colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque
antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da
correspondente declaração para despacho de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722623/2012-33
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722623/2012-33

da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de cerceamento ao direito de defesa e de ilegitimidade passiva e, no mérito, em
negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual, adoto o Relatório da decisão de primeira instância, no
Acórdão no 08-36.655, de 23 de junho de 2016, abaixo transcrita:
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de cargas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal, constante no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O lançamento totalizou R$
5.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi decorrente
do atraso no registro dos dados de embarque de mercadorias a exportar, relativamente às
cargas discriminadas na planilha anexa, cuja responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, o prazo para prestar as referidas informações está
fixado no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, com redação dada pela
IN RFB no 1.096/2010.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido na
legislação para prestar informação sobre carga transportada, caracterizando assim a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (c/r dada pela Lei no
10.833/2003), sujeitando-se, portanto, à multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 27/06/2012 e, em 25/07/2012,
apresentou impugnação (fls. 27-) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo
do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, que
não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como
representante destes para fins de responsabilização por eventuais erros por eles
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722623/2012-33

cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais
superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, a
informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não constam
no corpo do Auto de Infração elementos importantes para a perfeita compreensão da
acusação, tais como a identificação do navio/viagem em que ocorreu a suposta infração,
a data em que a informação considerada intempestiva deveria ter sido prestada e aquela
em que ela foi fornecida. Trata-se da inobservância de requisito essencial na lavratura
do referido ato, acarretando prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo sujeito
passivo.
d) A impugnante não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE. Conforme
dispõe o art. 52 da IN SRF no 28/1994, nos casos ali indicados o embarque da
mercadoria poderá ser realizado antes do registro da correspondente DDE (embarque
antecipado). Nesses casos é inaplicável o prazo de até 7 dias para informação dos dados
de embarque (para reforçar esse entendimento foi citado acórdão da DRJ/Florianópolis).
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa combatida
deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A DRJ/FOR, julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa do Acórdão abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/08/2010
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722623/2012-33

A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2010
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO
CERTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, como é o caso da prestação de informações sobre veículo e carga transportada,
uma vez que o atraso no cumprimento delas já consuma a infração, não havendo como
reverter o prejuízo causado pela inobservância do prazo estabelecido.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS
DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é
de (7) sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do
veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo
passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de
exportação. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 10/08/2016, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
09/09/2016, alegando em caráter preliminar: (1) a impossibilidade de aplicação de penalidade a
agência marítima; e (2) cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega: (3) descabimento da
multa por denúncia espontânea; (4) a recorrente não estaria adstrita ao prazo de 7 dias para
registro da DDE e, por fim, (5) que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722623/2012-33

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar as preliminares.
3. Preliminar
3.1. Impossibilidade de Aplicação da Penalidade a Agência Marítima
Alega a recorrente ser reconhecida como empresa que exerce a atividade de
agenciamento marítimo para diversos armadores estrangeiros que necessitam de representantes
no país para auxiliá-los nas operações de carga e descarga; emissão de documentos; suporte
técnico aos navios; abastecimento em geral e que a multa imposta pela Fiscalização jamais
poderia ser aplicada à Recorrente, mera agência marítima, mas tão somente ao transportador
marítimo ou ao agente de carga.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade da agência marítima pela multa de que trata estes autos encontra-se atualmente
consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos
do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
3.2 Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o auto de infração incorreu em evidentes erros insanáveis
(não informar o nome da embarcação a que estaria vinculado o DDE, o número da DDE, a data
de registro em que foi efetuada e qual seria a data-limite para registro), que violariam o princípio
da legalidade e o da ampla defesa, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade da
autuação.
Não se constata nenhum vício de forma no lançamento, tendo sido observadas as
prescrições contidas no Decreto no 70.235/1972. O nome da embarcação, o no da DDE e as datas
mencionadas constam do histórico do despacho (fls.10 e 11) e as datas-limites, constam na
legislação informada no AI. Foram demonstrados no processo a fundamentação legal, a matéria
tributável, os valores apurados e os fatos motivadores da autuação, permitindo ao recorrente
conhecer todos os elementos componentes da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os
meios para manifestar suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
4. Do mérito
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722623/2012-33

4.1 Do descabimento da multa pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
O recorrente alega que a multa é incabível pois prestou a informação no sistema
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e da lavratura do auto de infração e que,
portanto, houve denúncia espontânea, o que excluiria a aplicação da penalidade, nos termos do
parágrafo segundo do o art. 102 do Decreto-Lei 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
A conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a qual,
conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a conduta,
aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito passivo
altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o prazo
e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
4.2 Da não aplicação do prazo de 7 dias para registro da DDE para a
operação realizada.
A recorrente informa tratar-se de um embarque antecipado e que, por essa razão, a
informação relativa ao embarque no Siscomex só poderia ser realizada, pelo transportador, após
o exportador efetuar o registro da respectiva declaração de exportação e que, considerando que o
exportador tem prazo, devidamente autorizado pela Instrução Normativa 28/2004, superior a 7
(sete) dias para a realização do despacho, para estes casos não se pode aplicar o disposto no art.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.539 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722623/2012-33

37 da IN SRF 28/94, haja vista a manifesta incompatibilidade entre os prazos definidos nos
respectivos dispositivos.
Conforme dados do histórico do despacho (fls. 10 e 11), a DDE foi concluída em
18/08/2010 e teve trânsito concluído em 20/08/2010. Já o embarque ocorreu no dia 21/08/2010.
O registro do embarque na DDE somente ocorreu em 06/10/2010.
A partir dessas informações, verifica-se que, ao contrário do que alega a
recorrente, a DDE já estava registrada quando ocorreu o embarque, não se tratando de embarque
antecipado e, portanto, não se enquadrando em situação que justifique a informação após o
prazo de 7 dias.
Portanto, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 172
DF CARF MF
Original